Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAL E MORAL AUSENTES. PASSAGEM AÉREA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava condenação em dano moral e material pela falha na prestação do serviço da ré, ora recorrida.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o dano material resta comprovado no valor gasto com ligações para atendimento para pessoa com deficiência, pois o custo é maior. Argumenta, ainda, que teve maiores gastos com compra de nova passagem em menor tempo para a viagem. Aduz que o dano moral resta evidenciado na ausência de informações do cancelamento da passagem e dos transtornos causados, inclusive, após, o fato, necessitou de atendimento na modalidade de terapia. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante o pedido da concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve falha da prestação do serviço da ré e se do fato decorreu danos – material e moral – à recorrente.
III. Razões de decidir
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 63743362 a 63743371).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Inicialmente, quanto à alegação da ausência de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do consumidor, verifica-se que a recorrente possui amplo acesso aos documentos comprobatórios do que se alega, quais sejam, os comprovantes de pagamentos, contato com a empresa, registro de ligações, comprovantes de passagens, não carece, portanto, da inversão pleiteada.
7. No caso, a recorrente é pessoa com deficiência com dificuldade de locomoção e necessita de acompanhante. Ao realizar compra de passagem pelo telefone, meio disponível para compra de passagem para deficiente e aplicação de desconto ao acompanhante, teve problemas de comunicação com empresa recorrida. Alega a recorrente que a primeira compra foi cancelada, mas que realizou segunda compra, todavia, com valor superior após a companhia aérea ter cancelado os primeiros bilhetes. Argumenta que foram várias ligações com custo elevado e sem conclusões esperadas. Alega ter sido lesada em seu direito de informação e atendimento eficiente.
8. Com relação à indenização por dano material, não é demais lembrar que o reconhecimento da obrigação de indenizar está vinculado à comprovação do prejuízo, assim como os danos sofridos pelo lesado. No caso em questão, a parte recorrente trouxe apenas, em sede recursal, algumas rubricas de gastos com chamadas telefônicas, sem, no entanto, ter juntado o inteiro teor dessas despesas no processo de origem. Como resultado, tais provas não foram apreciadas pelo juízo sentenciante, o que inviabiliza a análise adequada dos supostos prejuízos materiais neste momento processual. Ademais, não há comprovação do valor efetivamente gasto a mais entre a primeira compra e a segunda. Logo, irretocável a sentença nesse ponto.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, em que pese alegar que teve diversas consequências decorrente da necessidade de realização de nova compra e de apresentar várias trocas de e-mail com a empresa recorrida, ID 63276434, as tratativas foram prontamente respondidas e, apesar de não ser da forma esperada pela consumidora, inclusive quanto ao pagamento do saldo remanescente, a recorrida informou outras opções para realização, que não necessariamente pelo site que a autora não conseguiu realizar. Observa-se que o itinerário, as informações de pagamento, os documentos para desconto do acompanhante foram prestadas. Ademais, a recorrente alega ter sofrido consequências de ordem psíquica, inclusive com realização de terapia decorrente do fato, todavia, não comprova. Outrossim, a perda de tempo para solucionar as burocracias não é apto a gerar, por si, reparação moral. Na hipótese, sem descuidar da deficiência da autora e suas limitações físicas, resta configurado mero aborrecimento decorrente das relações de consumo. Nesse ponto mantenho a sentença.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido, gratuidade de justiça deferida, e não provido.
11. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, art. 373; CDC, art. 6o,VIII.